Tribunal: TJDFT
Processo: 0700592-85.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. CASAMENTO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PARTILHA DE DÍVIDAS. EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. PRESUNÇÃO DE UTILIZAÇÃO EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. RESPONSABILIDADE DE AMBOS. DOCUMENTO EXTEMPORÂNEO. NÃO ANALISADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em verificar: a) se o Juízo sentenciante incorreu em equívoco ao fixar a data da separação de fato ocorrida entre as partes; e b) se os documentos juntados pelo autor por ocasião de resposta à contestação podem ser analisados.
2. Em relação à data da separação de fato, é incontroverso nos autos que esse fato efetivamente ocorreu aos 16 de agosto de 2023, informação devidamente corroborada pela ré. Por essa razão, essa data será considerada na análise da partilha das dívidas.
3. Em relação às dívidas contraídas durante o casamento, convém destacar que a regra prevista no art. 1643, inc. II, do Código Civil, faculta aos consortes a obtenção de empréstimos para a aquisição de itens necessários à economia doméstica. Ademais, de acordo com a regra prevista no art. 1644 do mesmo Código, os cônjuges estão solidariamente obrigados ao adimplemento de dívidas dessa natureza.
4. Presume-se que o empréstimo contraído por um dos cônjuges durante o matrimônio tenha sido revertido em benefício da entidade familiar. Ausente a prova em contrário, as parcelas a serem pagas após a separação devem integrar a partilha.
5. De acordo com a regra prevista no artigo 434 do Código de Processo Civil, os documentos devem ser juntados aos autos com a petição inicial (no caso do autor) ou com a resposta (no caso do réu). A juntada de documentos posteriormente só é admissível se forem "novos", ou na hipótese de haver justo impedimento que justifique a não apresentação no momento oportuno ou se destinados a provar fatos posteriores à prolação da sentença.
6. No caso, o documento que acpompanhou a resposta à constituição oferecida pelo autor não pode ser analisado, pois a transferência bancária na quantia de R$ 12.972,45 (doze mil e novecentos e setenta e dois reais e quarenta e cinco centavos) foi procedida pelo próprio autor aos 11 de março de 2022, não se enquadrando no conceito de documento novo.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.